Tribunal: STJ
Processo: 1500551-65.2023.8.26.0238
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051801 - SP (2025/0356083-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ROGERIO SCHANDERT
AGRAVANTE
: RAFAEL MALTA SCHANDERT
ADVOGADOS
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
LARISSA ROMANO FERREIRA DA ROCHA - SP473367
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial por ausência de impugnação específica ao fundamento "divergência
não comprovada", com incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. A defesa protocolou, na mesma data, duas petições de agravo regimental com conteúdo
idêntico e subscritas pelos mesmos patronos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de dois agravos
regimentais interpostos contra a mesma decisão judicial, com conteúdo idêntico e
protocolados na mesma data.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal estabelece que, para cada
decisão judicial, admite-se a interposição de um único recurso.
5. A interposição do primeiro agravo regimental esgota a faculdade recursal da parte,
operando-se a preclusão consumativa em relação ao segundo recurso idêntico.
6. Diante da preclusão consumativa, o segundo agravo regimental não pode ser conhecido.
Documento eletrônico VDA53864692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:34
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 7ffbecb3-124c-44bc-ab8b-49b58e0f7582

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
Súmula n. 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais citados na decisão.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53864692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:34
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 7ffbecb3-124c-44bc-ab8b-49b58e0f7582

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051801 - SP (2025/0356083-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ROGERIO SCHANDERT
AGRAVANTE
: RAFAEL MALTA SCHANDERT
ADVOGADOS
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
LARISSA ROMANO FERREIRA DA ROCHA - SP473367
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial por ausência de impugnação específica ao fundamento "divergência
não comprovada", com incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. A defesa protocolou, na mesma data, duas petições de agravo regimental com conteúdo
idêntico e subscritas pelos mesmos patronos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de dois agravos
regimentais interpostos contra a mesma decisão judicial, com conteúdo idêntico e
protocolados na mesma data.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53864688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:35
Código de Controle do Documento: a8fac647-d93b-44e1-bf16-598e96bdb355

4. O princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal estabelece que, para cada
decisão judicial, admite-se a interposição de um único recurso.
5. A interposição do primeiro agravo regimental esgota a faculdade recursal da parte,
operando-se a preclusão consumativa em relação ao segundo recurso idêntico.
6. Diante da preclusão consumativa, o segundo agravo regimental não pode ser conhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal impede a interposição de
2.
mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.
A interposição de um recurso
idêntico ao anteriormente apresentado acarreta a preclusão consumativa, impedindo o
conhecimento do segundo recurso.

Dispositivos relevantes citados:
Súmula n. 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais citados na decisão.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL MALTA SCHANDERT
contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial por
ausência de impugnação específica ao fundamento "divergência não comprovada", com
incidência da
(fls. 1564-1565).
Súmula n. 182/STJ
Verifico que a defesa protocolou, na mesma data de 28 de outubro de 2025, duas
petições de agravo regimental com idêntico conteúdo e subscritas pelos mesmos patronos:
a primeira às fls. 1576-1581 e a presente às fls. 1570-1575.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53864688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:35
Código de Controle do Documento: a8fac647-d93b-44e1-bf16-598e96bdb355

VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Conforme consignado no relatório, a defesa interpôs dois agravos regimentais
contra a mesma decisão, ambos protocolados em 28 de outubro de 2025, com razões
substancialmente idênticas e subscritos pelos mesmos advogados. O primeiro agravo
regimental encontra-se às fls. 1576-1581, e o presente recurso, às fls. 1570-1575.
Incide, na espécie, o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal,
segundo o qual, para cada decisão judicial, admite-se a interposição de um único recurso. A
interposição do primeiro agravo regimental esgotou a faculdade recursal da parte, operando-
se a preclusão consumativa quanto ao segundo.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental, em razão da preclusão
consumativa decorrente da anterior interposição de recurso idêntico.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53864688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:35
Código de Controle do Documento: a8fac647-d93b-44e1-bf16-598e96bdb355

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0356083-0
AREsp 3.051.801 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00014192020238260238 00078168520248260521 00078211020248260521
10012363220238260238 14192020238260238
1419202023826023800078168520248260521 15005516520238260238
21607062023 32801806 78168520248260521 78211020248260521
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROGERIO SCHANDERT
AGRAVANTE
: RAFAEL MALTA SCHANDERT
ADVOGADOS
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
ADVOGADOS
: LARISSA ROMANO FERREIRA DA ROCHA - SP473367
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROGERIO SCHANDERT
AGRAVANTE
: RAFAEL MALTA SCHANDERT
ADVOGADOS
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
ADVOGADOS
: LARISSA ROMANO FERREIRA DA ROCHA - SP473367
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449:01854119584@
2025/0356083-0 - AREsp 3051801 Petição : 2025/0104044-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:30:58
Código de Controle do Documento: 56768308-71F6-41F5-A227-255FEEB4378A